Tribunal: TJMT
Processo: 1031126-93.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031126-93.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THALES DOS SANTOS TAVARES - CPF: 033.808.571-81 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEILDSON ALVES DA CRUZ - CPF: 925.480.081-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DO MONTE PIRES - CPF: 941.314.901-10 (TERCEIRO INTERESSADO), HELENO FERREIRA DE AMORIM - CPF: 046.192.411-05 (VÍTIMA), JOECI OSSUNA DE SOUZA SILVA - CPF: 850.492.631-15 (VÍTIMA), TAIANE THATIELLE OSSUNA DA SILVA - CPF: 052.060.291-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO –

CRIME DE PERIGO ABSTRATO – ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – REPROVABILIDADE DA CONDUTA – DOSIMETRIA – PENA-BASE – CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO – IDÔNEA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – TERCEIRA FASE MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA H, DO CP – IGUALMENTE PREPONDERANTES – RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA – VIABILIDADE –
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

“A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo”
(AgRg no HC n. 733.282/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022)

“É idônea a valoração negativa da culpabilidade fundada na existência de premeditação na prática do delito, por denotar maior reprovabilidade da conduta”.

(STJ - AgRg no AREsp: 1356423 TO 2018/0226264-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO)

“A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais”
. (AgRg no HCn.o 644.572/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO)

A atenuante da confissão espontânea e a agravante do
art. 61, inciso II, alínea h, do CP,
são circunstâncias igualmente preponderantes, impondo-se a respectiva compensação quando da fixação da pena provisória.

Faz jus à atenuante do 65, inciso I, do Código Penal (menoridade relativa), o agente que ao tempo do fato era menor de vinte e um anos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Thales dos Santos Tavares
,

como incurso nas sanções do art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal c/c artigo 14, da Lei no 10.826/03, à pena de 18 (dezoito) anos, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão, em regime inicial fechado e 20 (vinte) dias-multa.

Nas razões recursais,
a Defensoria Pública pleiteia a absolvição do réu quanto ao crime de porte ilegal de munição de arma de fogo, visto que não houve lesão ou ameaça de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, levando à atipicidade do fato, com fundamento no artigo 386, inciso III do CPP.

Subsidiariamente, quanto ao crime de roubo majorado, requer: a) o redimensionamento da pena-base, rechaçando a valoração negativa das circunstâncias da culpabilidade e consequência do delito; b) compensação da agravante do art. 61, inc. II, “h” (crime cometido contra crianças), com a atenuante do art. 65, inc. III, ‘d’ (confissão espontânea), aplicando a atenuante sobressalente do art. 65, inc. I (menoridade relativa), todos do CP; c) a aplicação de apenas uma ( e não duas) causa de aumento de pena na terceira etapa da dosimetria.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo parcial provimento do recurso,
“unicamente para alterar o critério usado na segunda etapa da dosimetria da pena, realizando a compensação integral da agravante de terem vítimas crianças com a atenuante da confissão espontânea, seguida da diminuição da pena pela menoridade relativa, mantendo-se, no restante, os demais fundamentos contidos na r. sentença objurgada”
(Id. 178395341).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
“parcial provimento do apelo, tão somente a fim de que seja operada a compensação da agravante do art. 61, inc. II, “h”, com a atenuante do art. 65, inc. III, ‘d’, aplicando-se a atenuante sobressalente do art. 65, inc. I, todos da Matriz Penal, mantendo-se, no mais”
(Id. 182264155).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defensoria Pública busca a absolvição do acusado, em decorrência da
“atipicidade da conduta, diante da ausência de lesividade ao bem jurídico penalmente tutelado, já que foram apreendidas com o apelante por ocasião da prisão em flagrante apenas 02 (duas) munições intactas para arma de fogo de calibre 22 (uso permitido), dissociadas de arma de fogo aptas a deflagrá-las”,
bem como
a modificação da pena aplicada.

Pois bem.
O recurso merece parcial provimento
,

tão somente com relação a compensação entre a circunstância agravante do art. 61, II, “h”, com a atenuante do art. 65, III, “d” (confissão espontânea), ambas do CP. Consequentemente, aplicar a atenuante da menoridade relativa, na segunda fase dosimétrica.

De início, não assiste razão ao apelante no tocante ao pedido de absolvição do crime de porte ilegal de munições de arma de fogo de uso permitido, visto que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta que:

“
Os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo,
revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial.
Por esses motivos, via de regra, inaplicável, nos termos da jurisprudência desta Corte, o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição, sendo irrelevante inquirir a quantidade de munição apreendida
”.

(AgRg no HC n. 733.282/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022) Destaquei

Na espécie, restou comprovado que, no momento da diligência policial, em praça pública no bairro Alfredo de Castro, o acusado portava munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o que configura a prática do delito tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/03, foi apreendida no contexto de prisão por crimes de roubo majorado com emprego de arma de fogo.

Portanto, é evidente que a aplicação ou não do princípio da “bagatela penal - insignificância” está diretamente relacionada às circunstâncias do flagrante, sendo imperioso o vislumbre imediato da ausência de lesividade da conduta, o que não ocorre, posto que quando a apreensão está atrelada à prática de outros delitos, ou mesmo quando há o acompanhamento das munições por arma de fogo, resta apta a preencher a tipicidade material do delito.

Nesse contexto, descabida a flexibilização do entendimento consolidado no STF,
“já que não restam preenchidos os requisitos para o reconhecimento do princípio da insignificância, máxime o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (STF, HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO)
.

A respeito, Guilherme de Souza Nucci leciona,
in verbis
:

“60. Classificação: é crime comum (pode ser praticado por qualquer pessoa); mera conduta (independe da ocorrência de qualquer efetivo prejuízo para a sociedade);
de perigo abstrato (a probabilidade de vir a ocorrer algum dano, pelo mau uso da arma, acessório ou munição, é presumido pelo tipo penal, em especial por se tratar de objeto proibido ou de uso restrito;
(...)” (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas – 5a ed. rev. atual. e ampl. - São Paulo: RT, 2010, pág. 100)
Destaquei

Portanto, as provas produzidas nos autos constituem elemento probatório suficientemente apto a comprovar a autoria delitiva e, consequentemente, impor condenação.

Continuando, a defesa busca a redução da pena-base, sob a alegação de que as vetoriais foram negativadas de forma inidônea.

De igual modo,

tal como constatado pelo órgão acusatório, a culpabilidade do agente, deve ser entendida como juízo de reprovação que recai sobre a sua conduta, de forma negativa, pois o réu e seu comparsa seguiram as vítimas pelas ruas até que escolheram o melhor momento para abordagem, ou seja, quando desceram do carro para abrir o portão da residência,
“Assim, ao contrário do alegado pela d. defesa, houve premeditação do crime, que não foi praticado aleatoriamente, o que merece uma maior reprovação, não podendo a culpabilidade do réu ser encarada como própria do tipo penal”.
Id. 178395341.

Consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
“
É idônea a valoração negativa da culpabilidade fundada na existência de premeditação na prática do delito, por denotar maior reprovabilidade da conduta
”.

(STJ - AgRg no AREsp: 1356423 TO 2018/0226264-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO) Destaquei

Na linha intelectiva do Enunciado Orientativo no 49 da TCCR/TJMT:

“
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
.

As consequências do crime foram assim negativadas:

“
A vítima, ou melhor, a família inteira da vítima foi obrigada a mudar de residência para suportar e superar o trauma psicológico sofrido pela ação delitiva de ser assaltada, a mão armada, quando chegavam em sua residência. Por si só, essa declaração da vítima em juízo (mídia audiovisual anexa) exige o aumento da pena acima do mínimo legal
”.
Id. 166945668.

Ora,
as consequências ultrapassaram o tipo, são graves, afetaram o lado psicológico das vítimas,

e desta forma,

é cediço que, por ocasião da análise das circunstâncias judiciais, o órgão jurisdicional tem o dever de motivar, com lastro em elementos concretos dos autos, eventual elevação da pena-base.

Deste modo, o entendimento adotado pelo Juízo
a quo
não destoa da jurisprudência desta Corte e do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o abalo psicológico sofrido pela vítima, quando concretamente demonstrado, como ocorreu na hipótese em apreço, autoriza a majoração da pena-base, confira-se:

“[...]
Em relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.
(Superior Tribunal de justiça. AgRg no AREsp n. 2.197.959/SP. Quinta Turma. Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Data do julgamento: 28-2- 2023. Data da publicação no DJe: 6-3-2023) Destaquei

“[...]
O Tribunal a quo, atuando dentro dos limites reservados ao juízo discricionário na fixação da pena, nos termos do previsto no art. 59 do Código Penal, exasperou a pena-base de forma fundamentada, ressaltando a gravidade das consequências do delito, evidenciada pelas sequelas geradas à vítima.

(Superior Tribunal de Justiça. AgRg no HC n. 777.929/DF. Quinta Turma. Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Data do julgamento: 6-3-2023. Data da

publicação no DJe: 10-3-2023) Destaquei

“
extrapolados os lindes da previsão normativa do art. 157 do CP, ante o intenso abalo psicológico causado a uma das vítimas, mantém-se a excepcionalidade das consequências do crime”.
(N.U 0000940-61.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA

SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021) Destaquei

Assim, justificado a exasperação das vetoriais.

Nesse viés, nota-se que houve o reconhecimento de duas causas especiais de aumento de pena no roubo, quais sejam, o concurso de agentes e o emprego de arma de fogo no roubo, previstos no artigo 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal. E, na terceira fase de aplicação da pena, o Juízo
a quo
operou o aumento de 1/3 em razão do concurso de agentes e de 2/3 pelo emprego da arma.

Reproduzo, por oportuno, o referido
decisum
:

“(...)
Na terceira fase, reconheço a causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes, nos termos do artigo 157, § 2o inciso I, do CP,
considerando a divisão de tarefas e o planejamento do crime cujo modus operandi facilitou sobremaneira a execução do crime, motivo pelo qual
majoro a pena em 1/3 (um terço),
tornando em 8 anos, 3 meses e 16 dias.
Ainda, reconheço a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, nos termos do artigo 157, § 2oA, inciso I, do CP, cujo emprego da arma
assegurou a execução do crime porquanto as vítimas estavam em número maior de pessoas que sequer puderam se defender em razão do emprego da arma de fogo,
razão pela qual aumento em 2/3 (dois terços),
chegando ao montante de 13 anos, 9 meses e 26 dias. Acerca da possibilidade de aplicação das duas causas de aumento da pena previstas para o roubo: Precedentes: AgRg no HC 648.536/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021. Não há causas de diminuição da pena. (...)”.
Id.178395324.

É legítima a aplicação cumulada das majorantes, no crime de roubo, segundo o art. 68, parágrafo único do Código Penal, no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Assim, se existirem duas ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Especial ou na legislação especial, pode o magistrado limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, nesse caso, a causa que mais aumente ou mais diminua, logo, consoante asseverado pelo
Parquet
em seu judicioso parecer:

“
Tal disposição é apenas uma recomendação/faculdade judicial e não uma exigência legal, de modo que o d. julgador, dentro do seu livre convencimento, poderá escolher a forma que melhor atenda ao princípios da individualização da pena diante do caso concr
eto
”.
Id. 178395341.

Veja-se julgado da Corte Superior:

“
A Corte de origem, ao condenar o acusado nas sanções do art. 157, §§2o, inciso II, e 2o-A, inciso I, do CP, aplicou, primeiro, o aumento de 1/3 (um terço), em relação ao concurso de agentes e, posteriormente, majorou a reprimenda em 2/3 (dois terços), em razão do emprego de arma de fogo. 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível,
de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais
(AgRg no HC

n.o 644.572/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021) Destaquei

Por fim, a defesa requer a compensação integral da atenuante da confissão espontânea e a agravante do art. 61, inciso II, alínea “h” do Código Penal, bem como o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

Com razão à defesa, conforme o entendimento sedimentado na Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar.

Dessa forma, tratando-se de circunstâncias igualmente preponderantes, promovo a compensação integral entre a confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea “h” do Código Penal.

Tal entendimento é ratificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL DO CRIME. ATENUANTE. RECONHECIMENTO OBRIGATÓRIO. AGRAVANTE DO ART. 61, INC. II, H, DO CÓDIGO PENAL. COMPENSAÇÃO
. ACRÉSCIMO FIXADO EM 3/8 PELAS CAUSAS DE AUMENTO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. SÚMULA N.o 443 DESTA CORTE. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. CABÍVEL O REGIME SEMIABERTO. SÚMULA 440 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A atenuante do art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, tem caráter objetivo, configurando-se, tão-somente, pelo reconhecimento espontâneo do acusado, perante a autoridade, da autoria do delito, não se sujeitando a critérios subjetivos ou fáticos. 2. In casu, o Paciente confessou o crime de roubo, logo, ainda que tenha negado a participação do corréu na prática do delito, impõe a aplicação da atenuante, em que pese ter sido parcial. Precedentes do STJ. 3.
A atenuante da confissão espontânea comporta a compensação com a agravante pelo crime ter sido cometido contra mulher grávida, diante da ausência, na hipótese, de circunstância preponderante, nos termos do art. 67 do Estatuto Repressivo. (...) Ordem concedida para, mantida a condenação, reconhecer a atenuante da confissão espontânea e, de ofício,
na terceira fase de aplicação da pena, alterar a fração de aumento pelas majorantes para o mínimo legal, restando a reprimenda definitiva fixada em 05 anos e 04 meses de reclusão, alterando-se o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto
. (HC 126.486/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ) Destaquei

De igual modo, no tocante a atenuante de menor idade prevista no art. 65, I, do CP, ao argumento de que o apelante
“contava com 18 anos de idade na data dos fatos,
conforme documento contido no (Id. 178395259).

Constata-se que não foi concedido ao apelante a atenuante de menoridade relativa prevista no art. 65, I, do Código Penal, sendo esta uma das circunstâncias que sempre atenuam a pena, vejamos:

“Art. 65 -
São circunstâncias que sempre atenuam a pena
:

I -
ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do
fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença;”

A corroborar tal entendimento, trago à colação decisão já lançada por esta Câmara,
in verbis
:

“(...)
Se, ao tempo do fato, o agente é menor de 21 anos de idade, deve ser reconhecida a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal.
A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 não se caracteriza quando o agente se dedica às atividades criminosas e/ou integra organização criminosa.

(N.U 1002468-59.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 31/03/2023) Destaquei

Por consequência, reduzo a pena intermediária do Thales dos Santos Tavares a 5 anos e 04 meses de reclusão e 10 dias-multa, observando a vedação de fixação da reprimenda, na segunda etapa da dosimetria, em patamar aquém do mínimo legal, consoante o enunciado sumular n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, observo que não há causa de diminuição, porém existe a causa de aumento do “concurso de pessoas e emprego de arma de fogo”, deste modo, respectivamente mantenho o valor de acréscimo na pena em 1/3, readequando a sanção ao patamar de 07 (cinco) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, bem como em razão do emprego da arma de fogo, aumento em 2/3 (dois terços), chegando ao montante de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Diante do reconhecimento do concurso formal, conforme consignado pelo Juízo
a quo
,
“considerando que, durante a ação, foram surrupiados patrimônios de três vítimas distintas, majoro a pena na fração de 1/5 "
. Assim, fixo a pena final em 14 (quatorze) anos, 2 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

No tocante à dosimetria do crime de porte ilegal de munição de arma de fogo, mantenho a pena-base

no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão.

Partindo da pena-base, fixada em 2
anos de reclusão
e 10 dias-multa
,

reconhecida a atenuante (CP, art. 65, I, do CP)
. Contudo, mantenho a pena no mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa, em face da impossibilidade de reduzi-la para patamar inferior, conforme verbete da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, inexiste qualquer causa de aumento ou diminuição da pena aplicável ao caso.

Aplico o concurso material de crimes, na forma do Art. 69, do Código Penal Brasileiro, totalizando a pena em definitiva em 16 anos, 2 meses e 19 dias de reclusão e 20 dias-multa

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso, para readequar a reprimenda fixando de forma definitiva em 16 anos, 2 meses e 19 dias de reclusão e 20 dias-multa, mantendo os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023